Tribunal: TJDFT
Processo: 0730904-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. VERBA HONORÁRIA. APURAÇÃO DO DÉBITO PELO JUÍZO. IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ASSIMILAÇÃO DOS CÁLCULOS EFETIVADOS. PENHORA MENSAL. PARTE DOS VENCIMENTOS DA EXECUTADA. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DO DÉBITO APÓS A DERRADEIRA ATUALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CRÉDITO REMANESCENTE. APURAÇÃO E REALIZAÇÃO. NECESSIDADE. PROVIMENTO EXTINTIVO. CASSAÇÃO. APELO PROVIDO.
1. Deflagrada a fase executiva e escoado o prazo para pagamento voluntário da obrigação, resultando na determinação de penhora de parte do que aufere a obrigada como vencimentos, o débito consolidado deve ser atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora fixados pelo título desde a última apuração, decotados os montantes realizados mensalmente através da penhora realizada.
2. O fato de o credor ter anuído com a liquidação promovida não implica renúncia à atualização e agregação de juros de mora ao crédito se não fora realizado pela obrigada no trintídio subsequente à apuração, porquanto a correção monetária visa simplesmente a manter a identidade da obrigação no tempo e os juros a compensar os efeitos da mora, ensejando que, realizada a obrigação em parcelas, desde a atualização o débito sobejante deve ser atualizado e agregado dos acessórios, decotado o vertido mensalmente sob a forma de penhora parcial.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.